Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0700886-85.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Fundação da Ordem Social e Felipe Antônio do Espírito Santo, em face da r. sentença integrativa (id. 36077515 e 36077547) que julgou procedentes os pedidos para confirmar os efeitos da liminar e condenar o réu Marcus Vinícius de Holanda a devolver os bens listados no id. 53842943 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão em perdas e danos, condenando, ainda, os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Não obstante a interposição do apelo, os apelantes retornam aos autos (id. 36077558) requerendo a desistência do recurso. A d. Procuradoria de Justiça não se opõe. Decido. Com efeito, é faculdade da recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Constatando-se que a petição de id. 36077558 foi subscrita pelo causídico que patrocina os apelantes (id. 36077329), autoriza-se a homologação da desistência do recurso. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator